Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719948-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUY NORBERT BASEVI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUY NORBERT BASEVI contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de liquidação provisória por arbitramento movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.o 0717493-71.2023.8.07.0001), declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Corumbá de Goiás/GO. A decisão questionada é vista no ID n.o 46985226. Em suas razões recursais (ID n.o 46985220), o agravante sustenta, em síntese, que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda, tendo em vista que o agravado possui sede em Brasília/DF. Nesse contexto, pleiteia a concessão de liminar no sentido de suspender a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Corumbá de Goiás/GO, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada, de modo a reconhecer a competência do Juízo de Brasília para o processamento e julgamento da ação originária. Preparo regular (IDs ns.o 47506722 a 726). Na decisão de ID n.o 47565033, o agravo foi recebido e indeferido o seu pedido de efeito suspensivo. A parte agravada apresentou suas contrarrazões no ID n.o 47565033, pugnando pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, e conforme ofício do d. Juízo a quo de ID n.o 50731962, que noticiou que o processo já fora devidamente sentenciado em 28/08/2023, resta prejudicada a análise do presente recurso, uma vez que a própria parte autora pediu desistência do feito. Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva, que afasta o interesse recursal, uma vez que homologou a desistência no processo principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador